Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
2. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC).
3. Evidenciado o caráter de emergência da internação do paciente, diante de risco de morte ou de lesões irreparáveis, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida ao consumidor apenas uma hora depois do ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.